Tribunal: CARF
Processo: 10283.003030/2005-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.003030/2005-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.774 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
CELSO PAULINO DE CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. ÔNUS DA PROVA.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos isentos,
tributáveis, não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva.
DECLARAÇÃO ENTREGUE APÓS INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR O LANÇAMENTO.
SÚMULA CARF No 33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária,
conforme previsão da Súmula no 4 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.003030/2005-15
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.003030/2005-15

Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por CELSO PAULINO DE CAMPOS
contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém –
DRJ/BEL –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$95.173,11
(noventa e cinco mil, cento e setenta e três reais e onze centavos), em razão da constatação de
acréscimo patrimonial a descoberto, caracterizado por omissão de rendimentos, bem como
dedução indevida de despesas médicas, no exercício 2001.
Em sua impugnação (f. 393/404), afirma se tratar de distribuição de lucros da
TROPICAL SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. e da TROPICAL RECURSOS HUMANOS
LTDA., optantes pelo lucro presumido, na qual figura como sócio. Aduz que, por falha
perpetrada pelo responsável pelo preenchimento das DIRPJs, não incluído na ficha 42-A a
distribuição de lucros e dividendos. Em caráter subsidiário, pretende o afastamento da aplicação
da SELIC.
Nenhuma insurgência quanto à dedução indevida de despesas médicas foi
apresentada, razão pela qual operados os efeitos da preclusão.
Ao apreciar os motivos de insurgência prolatado o acórdão assim ementado (f.
460):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Anao-calendário: 2000
ILEGALIDADE
DE
DISPOSITIVOS
LEGAIS.
APRECIAÇÃO
VEDADA.
ENTENDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a
arguição de inconstitucionalidade ou de ilegalidade dos preceitos
legais que embasaram o ato de lançamento. As leis regularmente
editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de
constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do
Poder Judiciário. As alegações de inconstitucionalidade ou de
ilegalidade
somente
são
apreciadas
nos
julgamentos
administrativos quando houver expressa autorização.
ENTENDIMENTO
DOMINANTE
DOS
TRIBUNAIS
SUPERIORES. VINCULAÇÃO ADMINISTRATIVA.
A autoridade julgadora administrativa não se encontra vinculada a
entendimento dos Tribunais Superiores pois não faz parte da
legislação tributária de que fala o artigo 96 do Código Tributário
Nacional, desde que não se traduzam em súmula vinculante nos
termos da Emenda Constitucional n° 45, DOU de 31/12/2004.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazillos pelo sujeito
passivo, pois tais decisões não constituem normas complementares
do Direito Tributário, já que foram proferidas por órgãos
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.003030/2005-15

colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes atribuisse eficácia
normativa, na forma do artigo 100, II, do Código Tributário
Nacional.
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco como o sujeito
passivo. Não cabe a qualquer delas manter-se passiva, apenas
alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas que os
sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os
lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as provas que se
contraponham à ação fiscal. Nesse passo, o Fisco deve comprovar
regularmente seu direito ao crédito tributário provando o acréscimo
patrimonial. Já o contribuinte deve apresentar qualquer fato
extintivo, modificativo ou impeditivo ao referido acréscimo.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Aos débitos Tributários apurados em Fiscalização, a legislação em
vigor prevê expressamente a aplicação de juros moratórios
calculados de acordo com a taxa SELIC.
Intimado do acórdão em 14/04/2008 apresentou recurso voluntário (f. 480/493)
replicando as mesmas razões lançadas em sede impugnatória.
Nenhuma prova acostada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
De início, esclarece que “as decisões jurisprudenciais citadas no corpo da
impugnação e rejeitadas pela autoridade julgadora de primeira instância, tinham como objetivo
demonstrar o desacerto do lançamento efetivado contra o ora Recorrente.”(f. 484) E, em
arremate, pontua ser “despropositadas as observações contidas no julgado de que as decisões
citadas não podem ser aplicadas ao caso sub judice.” (f. 484)
O que pretendeu demonstrar a DRJ é que meras alegações ou decisões
administrativas ou judiciais não têm o condão de afastar a autuação. Como bem pontuado pela
instância a quo, “não pode o sujeito passivo transferir quer para a autoridade lançadora, quer
para o julgador os problemas relativos ao preenchimento correto de sua declaração de ajuste
anual ou apresentar declaração retificadora após o efetivado lançamento de ofício.” (f. 467)
Em igual sentido, o verbete sumular de no 33 deste eg. Conselho determina que
“[a] declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre
o lançamento de ofício.” Sem ter se desincumbido do ônus que sobre seus ombros recaía, não há
como acolher a pretensão.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.003030/2005-15

Por derradeiro, o verbete sumular de no 4 deste eg. Conselho, colide com a
pretensão do recorrente, porquanto é a SELIC aplicável à correção de créditos de natureza
tributária.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 500
DF CARF MF
Original